Tribunal: STF
Processo: ARE 1548514
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ausência de devida impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Art. 932, inc. III, do CPC. Repercussão geral não demonstrada. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, buscando-se a admissão de tal recurso e reforma do acórdão em que julgada extinta, sem resolução de mérito, ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo agravante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve a devida impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal.



    4. O agravante deve promover impugnação detalhada dos fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, evidenciando os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não conhecido.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III.



  Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 287 da Súmula do STF; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021.